Tribunal: TJSP
Processo: 0000295-15.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto privilegiado – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Confissão extrajudicial do réu corroborada pelas demais provas produzidas em contraditório judicial – Segurança do estabelecimento que confirmou a detenção do acusado, do lado de fora do estabelecimento, em posse dos produtos furtados –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto privilegiado – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Confissão extrajudicial do réu corroborada pelas demais provas produzidas em contraditório judicial – Segurança do estabelecimento que confirmou a detenção do acusado, do lado de fora do estabelecimento, em posse dos produtos furtados – Condenação mantida – Dosimetria inalterada, até porque fixada no mínimo legal – Furto privilegiado bem reconhecido, com diminuição no patamar máximo de 2/3 – Apelo não provido. Sentença mantida.